Tribunal: TCU
Processo: 004.263/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4253/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.263/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Fachinello (XXX.544.609-XX); Cleonice Reichert Budnhak (XXX.101.389-XX); Cleusa Martins Alves (XXX.544.449-XX); Kellen Cristiane Egido Alves (XXX.748.479-XX); Luciana Krupa (XXX.392.919-XX); Maria Clara de Campos (XXX.737.749-XX); Matheus Pontes Taques (XXX.138.889-XX); Matheus Rossi Urize (XXX.244.329-XX); Patrick de Medeiros (XXX.318.349-XX); Washington Aparecido Ferreira de Mattos (XXX.439.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.